Tribunal: TJMT
Processo: 59545-59.2016.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 25/08/2021
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
25/08/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: ADAUTO DOS SANTOS REIS
25/08/2021 - 15:41:39
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA QUINTO JUIZADO Nro do
80595452020168110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUINTO JUIZADO Juiz
ADAUTO DOS SANTOS REIS
Judiciário ESPECIAL CIVEL Retirada
Para o processo: 80595452020168110001 Órgão Judiciário : CUIABA QUINTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL
Restrições Retiradas: 3
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
JOSE
MARCONDES
GM/KADETT
JZS7788 MT DOS CIRCULACAO 21/02/2018
GLS
SANTOS
NETO
JOSE
I/CITROEN MARCONDES
QBK6496 MT C4L A 2L DOS TRANSFERENCIA 25/06/2020
TEND SANTOS
NETO
JOSE
I/CITROEN MARCONDES
QBK6496 MT C4L A 2L DOS CIRCULACAO 21/02/2018
TEND SANTOS
NETO
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/225/08/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2